Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-10.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. VOTO DIVERGENTE QUANTO À RECOMENDAÇÃO DE PRISÃO PARA ESTABELECIMENTO ADEQUADO. REGIME SEMIABERTO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EMITIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES DE UM DOS ACUSADOS NÃO CONHECIDOS. CONHECIDOS OS EMBARGOS DO CORRÉU E NÃO PROVIDOS.